Tribunal: CARF
Processo: 10980.921547/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921547/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921547/2019-26
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
000.690, proferido pela a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
31086.42693.281015.1.7.02-7464, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2013, no valor total de R$ 202.645,00.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 2881566 de e-
fls. 267/271, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 202.645,00 Valor na DIPJ: R$ 202.645,00. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 202.645,00. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 73.888,63.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se a seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2020.
PRINCIPAL- R$ 152.434,73 MULTA- R$ 30.486,94 JUROS- R$ 63.611,00”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que em virtude da existência de saldo negativo de
Imposto de Renda referente ao ano de 2013, exercício 2014, a mesma apresentou o
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

PER/DCOMP no. 37864.12111.200815.1.02-8906 para compensar o referido crédito com débitos
de COFINS e IPI.
Asseverou que o crédito originalmente apontado no pedido de compensação era
de R$ 428.256,06, contudo em 10/11/2015, a mesma realizou a retificação do valor do crédito
para o total de R$ 202.645,00.
Sustentou que apesar da integralidade do crédito a ser compensado no valor de R$
202.645,00 constar na relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora
disponível no e- CAC, o PER/DCOMP foi homologado parcialmente, sob o fundamento de que a
composição do crédito informado teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos
indicados.
Pontuou que não há qualquer motivo que justifique a ausência de reconhecimento
da integralidade dos valores retidos na fonte que compõem o saldo negativo de IRPJ, vez que os
valores estão confirmados pelo próprio sistema RFB.
Aduziu que o despacho decisório em litígio é nulo, em decorrência da ausência de
fundamentação jurídica.
Ressaltou que o eventual erro no preenchimento do PER/DCOMP não pode servir
como justificativa para deixar de reconhecer as retenções que efetivamente ocorreram e
devidamente comprovada pela mesma.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reformado o despacho decisório em contenda, para que seja homologada inteiramente a
compensação realizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-000.690/DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 277/284).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 291/307):
“A 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
órgão integrante do Ministério da Economia
Ref. ao Processo n. 10980.921547/2019-26
Acórdão no 106-000.690- 10a Turma/DRJ 06

IBQ- Indústrias Químicas S/A, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, com fundamento
nos artigos 25, II, e 33, ambos do Decreto no 70.235/72, interpor o presente Recurso
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Voluntário em face do Acórdão no 106-000.690- 10a Turma/DRJ 06, pelos fatos e
fundamentos jurídicos que passam a expor.
1. Da tempestividade do presente recurso.
O artigo 33 do Decreto no 70.235/72, estabelece que o prazo para interposição de Recurso
Voluntário em face de decisão de Primeira Instância Administrativa será de 30 (trinta)
dias, contado a partir da ciência da decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
Considerando-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu no dia 14/07/2023, sexta-
feita, tem-se o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do presente recurso voluntário
começou a fluir no dia útil seguinte, isto é, em 17/07/2023, segunda-feira, findando-se
apenas no dia 15/08/2023, terça-feira. Dessa forma, não restam dúvidas sobre a
tempestividade do presente recurso voluntário apresentado nesta data.
2. Do breve resumo dos fatos,
A ora Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída sob a
égide das leis pátrias e possui, nos termos do seu estatuto social, dentre outros, como
objeto social principal a atividade de fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes.
No regular exercício de suas atividades, sempre diligenciou ao máximo no sentido de
cumprir com as suas obrigações perante as autoridades governamentais, notadamente
aquelas de natureza tributária.
Nesse sentido, ao apurar a existência de saldo negativo de Imposto de Renda durante o
ano de 2013, exercício 2014, a ora Recorrente apresentou o PER/DCOMP no.
37864.12111.200815.1.02-8906, para fins de compensar o referido crédito com débitos de
COFINS e IPI.
Ocorre que, embora a ora Recorrente tenha protocolado o referido processo no intuito de
facilitar os procedimentos fazendários e possibilitar a quitação do débito da União junto a
esta empresa de forma simples e ágil, a Receita Federal do Brasil proferiu decisão no
sentido de não homologar parte dos débitos informados.
O crédito originalmente apontado no mencionado pedido de compensação era no valor de
R$ 428.256,08 (quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e oito
centavos), porém, em 10/11/2015, a Recorrente foi notificada pela Receita Federal do
Brasil acerca da diferença de saldos negativos entre o valor informado no PER/DCOMP e
do apurado na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
motivo pelo qual realizou a retificação do valor do crédito para o total de R$ 202.645,00
(duzentos e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais).
Dessa forma, a Recorrente efetuou as devidas retificações em seus documentos fiscais,
inclusive na referida PER/DCOMP, quanto na respectiva DIPJ e na DCTF referente ao
mesmo período apresentado.
Nesse sentido, o saldo negativo em apurado comento se originou da ausência de anterior
utilização de valores de tributos retidos na fonte por seus clientes pagadores. Assim,
posteriormente tais créditos foram utilizados na composição do saldo negativo do
Imposto de Renda e utilizado pelo contribuinte na citada compensação de débitos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Apesar de a integralidade do crédito a ser compensado (R$ 202.645,00) constar na
Relação de Rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora disponível no
e- CAC, documento idôneo para comprovação dos valores retidos e apresentados, além
de ser a forma que o sistema da própria RFB reconhece que houve a retenção e seu
respectivo recolhimento, ainda assim o PER/DCOMP veio a ser apenas parcialmente
homologado, sob a alegação de que a composição do crédito informado teria sido
insuficiente para compensar integralmente os débitos ali indicados.
O acórdão combatido prosseguiu com o entendimento prolatado no despacho decisório,
para não reconhecer parcela significativa de retenções na fonte que compuseram o saldo
negativo indicado pelo contribuinte, porém, conforme será detalhado mais adiante, o
valor indicado no PER/DCOMP foi efetivamente retido e recolhido, restando manifesto o
direito da Recorrente em utilizá-lo inteiramente na compensação em comento.
Diante do cenário de não reconhecimento das retenções na fonte que compuseram o saldo
negativo, a ora Recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade com o
intuito de evidenciar a nulidade, em sede de preliminar, presente no despacho decisório.
Pois, não houve a explicação dos motivos pelos quais foram desconsideradas algumas das
retenções na fonte que foram utilizadas para originar o saldo negativo do crédito indicado
no período de compensação, de forma que a contribuinte desconhecia o motivo.
Neste sentido, em consideração aos argumentos jurídicos apresentados na manifestação
de inconformidade da ora Recorrente, o acórdão no 106-000.690- 10a Turma/DRJ 06
rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela contribuinte, além de não confirmar a
totalidade do crédito apresentado pela empresa contribuinte.
Sendo assim, inconformada com o teor do referido acórdão administrativo, a empresa
Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja acolhido e
inteiramente provido por este Douto Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
sentido de homologar integralmente as compensações realizadas pela empresa
contribuinte, com base no saldo negativo de IRPJ devido à retenção na fonte pela
contribuinte.
3. Das razões para a reforma da decisão.
3.1. Da necessidade de homologação integral da compensação. Existência de crédito
suficiente em decorrência de Retenções na Fonte sofridas pelo contribuinte. Retenções
reconhecidas pela própria RFB na Relação de Rendimentos disponível no e- CAC.
Conforme narrado, a Ilustre Delegacia de Julgamento da Receita Federal solidificou o
entendimento que o crédito apontado pela empresa contribuinte no PER/DCOMP no.
37864.12111.200815.1.02-8906 deveria ser apensas parcialmente homologado, pois não
foi reconhecido parte dos valores de retenção na fonte apontados pela contribuinte para
compor o saldo negativo em questão.
Nesse sentido, o referido acórdão adotou como fundamento para justificar a não
confirmação dos créditos o descompasso entre as informações fornecidas sobre as
retenções na fonte pela ora Recorrente e as informações fornecidas pelas empresas
tomadoras de serviço em suas respectivas Dirf, conforme evidenciado no trecho abaixo:
(...)
Além disso, o acórdão constata que o ônus da prova para confirmação do crédito
pleiteado incube aos contribuintes, os quais devem apresentar a documentação hábil e
idônea para comprovação dos créditos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

No entanto, com a máxima vênia, tais entendimentos não merecem prosperar.
Inicialmente, uma vez que ocorre a desconsideração de parcela significativa dos valores
retidos na fonte, sem qualquer justificativa plausível ou com a mera identificação das
transações ocorridas no período, é nítido que fora desconsiderado o cenário fático
apresentado. Pois, uma vez que há retenção na fonte, a ora Recorrente apenas recebeu o
pagamento de alguns de seus clientes com o desconto referente às citadas retenções.
Não apenas as fontes pagadoras da Recorrente realizaram os pagamentos com descontos
dos tributos retidos, como estes foram efetivamente recolhidos aos cofres públicos.
Já em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou
detalhadamente a relação de rendimentos e imposto sobre a renda retida por fonte
pagadora, disponível no próprio Sistema e- CAC com a lista das retenções realizadas
pelas fontes pagadoras no ano- calendário de 2013 relativas a IRRF, PIS, COFINS e
CSLL. O valor relativo apenas ao IRRF é exatamente o apresentado pelo contribuinte na
DIPJ e no PERD/COMP, isto é, o montante de R$ 202.645,00 (duzentos e dois mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais), porém tal quantia não foi considerada no despacho
decisório e no acórdão referenciado.
Com o intuito de evidenciar as informações trazidas pela ora Recorrente para julgamento
por este Ilustre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é fundamental apresentar a
tabela abaixo, a qual resume os valores de retenção na fonte que foram confirmados e os
não confirmados pelo despacho decisório:
(...)
Dessa forma, conforme evidenciado em linhas a seguir, a Relação de Rendimentos e
Impostos sobre a Renda Retido por Fonte pagadora disponível no e- CAC, é documento
hábil e idôneo para comprovação dos valores referenciados. Nesse sentido, é de se
ponderar que a ora Recorrente apresentou instrumentos que comprovam a liquidez e a
certeza dos créditos pleiteados.
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a ausência de reconhecimento da
integralidade dos valores retidos na fonte que compõem o saldo negativo de IRPJ em
questão, uma vez que esses mesmos valores estão confirmados pelo próprio sistema RFB,
como se observa da Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte
Pagadora disponível no e- CAC.
As citadas retenções na fonte são comprovadas pelos valores abaixo detalhados, todas
reconhecidas pela RFB, inclusive no acórdão ora combatido, vejamos:
(...)
Assim, considerando o conteúdo do despacho decisório, devidamente referendado pelo
acórdão ora combatido, fora apresentado que a ora Recorrente estaria se eximindo do
valor da diferença, que totaliza R$ 152.434,73 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos
e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), o que foi acrescido de juros e multa.
Ao que tange o tema acima evidenciado, por mais que a RFB alegue que ainda não houve
o lançamento de crédito tributário, mas apenas a indicação de supostos débitos do
período, é nítido que a não homologação integral dos créditos evidenciados e
comprovados é totalmente desarrazoado.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Nessa perspectiva, se faz necessário frisar que tal decisão não merece prosperar, pois a
IBQ possui direitos creditórios suficientes para a compensação requerida, conforme se
verifica nas retenções já realizadas pelo tomadores de serviço, fato que pode comprovado
através da conferência da Declaração de Informações de Econômico- Fiscal de Pessoa
Jurídica, já apresentados pelo contribuinte e aceitos pela RFB, também é possível
verificar no Informe de Rendimentos Constantes no e- CAC.
Nesse sentido, este Ilustre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais promulgou a
Súmula CARF no 143, estabelecendo que o comprovante de retenção do Imposto pela
fonte pagadora não é o meio hábil e idôneo exclusivo para a comprovação do IRRF, vide:
(...)
Sobre o assunto é certo que o contribuinte pode comprovar ter sofrido tal retenção através
dos informes de rendimento ou qualquer documento hábil que comprove o valor retido,
não unicamente através do comprovante de recolhimento da retenção em si, conforme
entendimento já pacificado pela própria Receita Federal:
(...)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) possui jurisprudência pacífica
no mesmo sentido:
(...)
Resta inequívoca a possibilidade de se comprovar a retenção na fonte sofrida pelo próprio
Recorrente, sendo certo que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve
reformar o acórdão proferido para concluir pela existência da integralidade do crédito
apontado no período de compensação, reconhecendo e homologando a totalidade dos
créditos apresentados pela contribuinte.
Em convergência ao argumento acima exposto, mesmo comprovando que houve a
retenção dos tributos em comento, ainda é importante observar a possibilidade de que
fonte pagadora tenha realizado a retenção sem ter realizado efetivamente o recolhimento
do valor aos Cofres Públicos. Caso tenha ocorrido esta hipótese, não há qualquer
responsabilidade tributária da ora Recorrente que possa ser exigida pelo Fisco.
Isso porque a responsabilidade tributária do contribuinte é cessada quando do
recebimento da sua receita já com o abatimento do valor retido pelo tomador de serviço,
já que, havendo a retenção, a fonte pagadora tem a obrigação de realizar o respectivo
recolhimento ao Estado.
Esse, inclusive, é o entendimento já há muito pacificado pela jurisprudência dos tribunais
pátrios, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
(...)
Além disso, o referido acórdão não reconheceu a preliminar de nulidade do despacho
decisório apresentado pela ora Recorrente, uma vez que compreendeu que a decisão
preencheu os requisitos de sua fundamentação, mesmo mediante a ausência de
justificativa para o reconhecimento da integralidade do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ contraria as normas que disciplinam o processo administrativo federal,
atraindo a sua nulidade, tal como se observa da necessidade de fundamentação jurídica
prevista na Lei no 9.784/99:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

(...)
Irresignada, a ora Recorrente reforça que o referido acórdão além de merecer reforma por
não ter reconhecido integralmente o crédito indicado na PER/DCOMP, apesar de
existente, é nulo ante a ausência de fundamentação jurídica.
Além da nulidade, considerando-se que a integralidade das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo da IRPJ foram efetivamente realizadas, há que se
reconhecer que o crédito indicado no pedido de compensação foi suficiente para
compensar os débitos ali indicados, motivo pelo qual o acórdão merece reforma, devendo
o PER/DCOMP em comento ser integralmente homologado.
3.2. Do preenchimento do PERD/COMP e apresentação da DIPJ. Principio da Verdade
Material em detrimento de eventuais erros formais. Equívoco no preenchimento
demonstrado na Manifestação de Inconformidade.
Conforme exposto, o referido acórdão não reconheceu a existência integral do crédito
apresentado pela ora Recorrente, decorrentes de valores retidos na fonte pelos tomadores
de serviço que devem ser considerados na PERD/COMP no 31086.42693.281015.1.7.02-
7464, mesmo com a apresentação da Relação de Rendimentos e Impostos sobre a Renda
Retido por Fonte Pagadora disponível no e- CAC.
Além disso, o referido acórdão expõe que a ora Recorrente não explicou o motivo de ter
apresentado a sua DIPJ entre o período de 02/11/2013 a 31/12/2013, além de não
supostamente não informar as informações entre o período de 01/01/2013 a 01/11/2013,
vejamos:
(...)
Entretanto, com a máxima vênia, o fundamento apresentado não merece prosperar.
A ora Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, ressaltou o possível equívoco
no momento de preenchimento da PER/DCOMP, informando assim o motivo da
apresentação de sua DIPJ.
Assim, verificou-se a ausência de reconhecimento da totalidade do saldo negativo pode
ter sido decorrente de um erro formal no preenchimento do PERD/COMP, uma vez que o
período indicado no pedido de compensação é de janeiro a dezembro de 2013, enquanto a
Recorrente apresentou a DIPJ do exercício apenas do período de 02/11/2013 a
31/11/2013.
Embora o preenchimento do PERD/COMP tenha sido realizado com a referida
divergência de informações, tal fato não impede a sua homologação, uma vez que os
documentos apresentados comprovam cabalmente a existência de saldo negativo no valor
de R$ 202.645,00 (duzentos e dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais).
O erro no preenchimento da PERD/COMP não deve inviabilizar a homologação de
compensação, por se tratar de mera formalidade no procedimento administrativo, tendo
em vista que deve haver a análise de toda documentação comprobatória do saldo
negativo.
No caso em análise, frisa-se que o contribuinte Recorrente apresentou todos os
documentos comprobatórios para justificar a existência de saldo negativo para fins de
compensação, o que não foi considerado pela RFB por mero erro de preenchimento,
impedindo a homologação integral do PERD/COMP.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Inclusive, a própria RFB com o árduo esforço de consulta ao seu próprio sistema
identificou a existência da totalidade do crédito pleiteado pela ora Recorrente, qual seja, o
montante do saldo negativo de R$ 202.645,00 (duzentos e dois mil seiscentos e quarenta
e cinco reais).
Importante destacar que deve ser aplicado o princípio da verdade material, o que é
imperioso e deve sempre ser observado no âmbito de qualquer processo administrativo.
O princípio da Verdade Material tem como objetivo preservar a realidade fática,
comprovada por meio da análise comprobatória, que deve se sobressair em relação aos
erros formais eventualmente existentes no processo administrativo, uma vez que a
Administração Pública possui interesse em apurar os fatos efetivamente ocorridos.
Dessa forma, o eventual erro no preenchimento do PERD/COMP não pode servir como
justificativa para deixar de reconhecer as retenções que efetivamente ocorreram e
inviabilizar a compensação do saldo negativo existente e devidamente comprovado pelo
contribuinte.
Nesse sentido, apresenta-se o entendimento da doutrinadora Lídia Maria Ribas sobre o
Princípio da Verdade Material:
(...)
Sobre a prevalemcia do Princípio da Verdade Material, o entendimento é pacificado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
(...)
Inclusive, quando houver indícios de equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, está
poderá ser retificada de ofício, conforme entendimento do CARF:
(...)
Dessa forma, é possível perceber que o referido acórdão poderia reformar o despacho
decisório, reconhecendo que a PER/DCOMP em comento deveria ter sido homologada
integralmente, em razão da verdade fática já comprovada nos documentos ora
apresentados.
Portanto, deve ser reformado o referido acórdão para reconhecer a integralidade dos
créditos apresentados pela ora Recorrente, uma vez que os créditos foram devidamente
comprovados através de documento hábil e idôneo, qual seja, o Informe de Rendimentos
disponível n e- CAC.
3.3. Da necessidade de exclusão da multa. Ausência de infração às normas legais.
Além de não ter reconhecido a integralidade do crédito apontado à titulo de compensação,
o referido acórdão não examinou a determinação pela incidência de juro e multa sobre o
débito pelo suposto atraso no adimplemento do tributo.
Tal entendimento decorreu do fato de que o julgador desconsiderou que o contribuinte
realizou previamente a retificação dos informes de rendimentos, bem como a
integralidade do valor a ser considerado a título de compensação e, portanto, realizo a
aplicação de juros e multa sobre a diferença do saldo negativo.
Contrariamente do que deveria ter sido feito, a RFB não homologou a integralidade dos
créditos apresentados pela ora Recorrente, considerando que havia uma suposta diferença
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

de R$ 152.434,73 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
setenta e três centavos) entre o saldo negativo indicado pelo contribuinte e o reconhecido
pelo Fisco. Assim, além de cobrar o suposto valor restante, realizou a aplicação de juros e
multa.
Ocorre, todavia, que não há como prosperar o referido entendimento, uma vez que a
contribuinte possuía créditos suficientes para a realização de compensação, fato este que
foi desconsiderado por parte da Receita Federal.
É possível observar que o pedido de compensação apresentado perante a Receita Federal
do Brasil extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos previsto no artigo 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, que assim
dispõe:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima se observa que, até que a Fazenda Pública se
pronuncie acerca do pedido de compensação, homologando-a expressa ou tacitamente, a
compensação declarada pelo contribuinte extingue o crédito tributário, tendo o mesmo
efeito do pagamento antecipado.
Uma vez já apresentados os documentos necessários para a reforma do acórdão que não
reformou o despacho decisório, com a devida homologação integral do PER/DCOMP,
torna-se incabível a aplicação de juros e multa em face do contribuinte.
Ainda que a homologação ocorra posteriormente, é possível o cancelamento da respectiva
multa correspondente aos débitos que forma compensados, conforme o entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Ante todo o exposto, demonstra-se a necessidade de reforma do despacho decisório, para
homologação integral do PER/DCOMP, bem como a exclusão de juros e multa referente
à suposta diferença entre o crédito apontado e o reconhecido pelo Fisco, cuja cobrança
não merece prosperar, conforme fartamente demonstrado nos autos.
Portanto, diante toda documentação hábil e idônea apresentada pela Recorrente durante a
tramitação deste processo administrativo, resta manifesta a configuração da existência de
saldo negativo suficiente para reforma do acórdão e homologação do valor integral da
PER/DCOMP apresentada. Além disso, resta promover a exclusão da indevida aplicação
incidente de juros e multa.
4. Dos pedidos
Firme nas razões acima expostas, a ora Recorrente requer que seja provido o presente
Recurso Voluntário, para fins de reformar o Acórdão no106-000.690- 10a Turma/ DRJ06
no intuito de homologar inteiramente as compensações realizadas pela empresa
contribuinte, por estar devidamente comprovado que o crédito utilizado é suficiente para
compensar inteiramente os débitos ali indicados ante o saldo negativo de IRPJ
reconhecendo a integralidade do crédito, conforme apresentado em toda documentação
hábil e idônea, inclusive com a Relação de Rendimentos e Impostos sobre a Renda Retido
por Fonte pagadora disponível no e- CAC.
Nestes termos.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Pede deferimento.
Curitiba, 09 de agosto de 2023.
IBQ- Industrias Químicas S/A
CNPJ 78.391.612/0001-40”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Acórdão

A Contribuinte alegou que o acórdão é nulo ante a ausência de fundamentação
jurídica.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2013 no valor de R$ 128.756,37 (R$ 202.645.00- R$ 73.888,63 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo integralmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 277/284):
“ (...)
Do exposto, é possível concluir que a requerente pretende utilizar retenções ocorridas
entre 01/01/2013 e 01/11/2013, não declaradas no período correspondente, em outro
período de apuração (02/11/2013 a 31/12/2013).
Sobre o tema, a utilização de retenções em período de apuração diferene daquele em que
ela ocorreu não tem amparo legal.
Essa transgressão implica incorreção do próprio resultado fiscais, pois este deve ser
apurado segundo o regime de competência, a partir do lucro líquido e ajustes definidos
pela legislação tributária, exigência contida no art. 344 do Regulamento do Imposto de
Renda- Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
O correto seria apurar o resultado de cada período de apuração considerando as
respectivas retenções e receitas correlatas a essas retenções. Se a empresa verificou
incorreções nas declarações que apresentou em qualquer período de apuração, deveria
retificar os equívocos cometidos quando ainda havia tempo de se pleitear a restituição/
compensação de eventual saldo negativo em favor da empresa, e não simplesmente
computar essas retenções no resultado do período de 02/11/2013 a 31/12/2103, ora em
análise.
Destarte, não se confirmou direito creditório adicional em favor da manifestante.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Do Erro de Preenchimento do PER/DCOMP

A Recorrente alegou que “em sua manifestação de inconformidade, ressaltou o
possível equívoco no momento de preenchimento da PER/DCOMP, informando assim o motivo
da apresentação de sua DIPJ”.
Afirmou que “o período indicado no pedido de compensação é de janeiro a
dezembro de 2013, enquanto a mesma apresentou a DIPJ do exercício apenas do período de
02/11/2013 a 31/11/2013.
Pois bem.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento do Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte instrua
o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento da
declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter
produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019).
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato1 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).

1 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

E assim não procedeu a Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis
demonstrando o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido, diante da ausência de
comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser compensado.

Da Exclusão da multa e juros

A contribuinte pleiteou a exclusão da aplicação de multas e juros sobre a diferença
do saldo negativo.
Pois bem.
Diante da ausência da comprovação da liquidez e certeza do crédito deve ser
mantida a multa e juros sobre o atraso no adimplemento do tributo.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921547/2019-26

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 327
DF CARF MF
Original